Tribunal: TJMT
Processo: 0005106-82.2019.8.11.0037
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005106-82.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HIAGO LEANDRO SILVA - CPF: 043.313.531-09 (APELADO), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS DE PRIMAVERA DO LESTE - MT (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), PM ELESSANDRO DOS SANTOS MORAIS (ASSISTENTE), PM Kleyson Marks Bezerra Souza (ASSISTENTE), PM THASSIO MATHEO FERNANDES ALVES (ASSISTENTE), PM Delcides Raimundo De Souza Neto (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
–

TRÁFICO DE DROGAS
–

PRETEN
SA
CONDENAÇÃO
– INVIABILIDADE

–

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DESTINAÇÃO MERCANTIL DO ENTORPECE
N
TE
–

DESCLASSIFICAÇÃO
PARA USO
QUE SE COADUNA COM A FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DES
PROVIDO.

Deve ser mantida a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de
posse de drogas para consumo próprio
, descrito no
art. 28 da Lei n. 11.343/06
, se inexiste
prova
segura
da destinação comercial do entorpecente
apreendido
em poder d
o
ré
u
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal da Comarca de
P
rimavera do Leste
/MT, que julgou
parcialmente procedente
a denúncia e
desclassificou a conduta d
o
ré
u

Hiago
Leandro Silva
para o crime previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

O
Ministério Público se insurge contra a sentença, requerendo a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, ao argumento de que
a materialidade e a autoria
delitiva

estão comprovadas nos autos
(
id.
195183667
)
.

Manifestando-se em contrarrazões,
o apelado
pugna pelo
des
provimento do recurso de apelação

(
id.
195183671
).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (
id.
197227154
).

É o relatório.

À Revisão
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme asseverado, o
representante do
Parquet
postula a condenação do réu nos exatos termos da denúncia, aduzindo que tanto a materialidade quanto a autoria delitiva estão comprovadas nos autos.

Todavia, razão não lhe assiste, adianta-se.

Segundo a denúncia,
no dia
17 de maio de 2019, por volta das 22h35min, na Av. Santo Antônio, n. 133, Bairro Centro-Leste, em Primavera do Leste/MT, o acusado
Hiago
Leandro Silva trazia consigo e transportava, para venda e entrega ao consumo de terceiros
, 8,14g (oito gramas e catorze centigramas) de cocaína, acondicionada em 12 (doze) porçõe
s,
sem autorização
e
em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a exordial,

durante rondas de rotina pelo
referido bairro, os policiais militares
avistaram o veículo marca/modelo Gol, cor

branca e Placas JYX1080,
que estava sendo
conduzido pelo denunciado, o qual
,
ao notar

a aproximação da viatura
,
tentou empreender fuga acelerando o veículo, fato este

que motivou a abordagem
e busca veicular que culminou com a apreensão dos entorpecentes mencionados e da quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em dinheiro.

Após regular instrução criminal,
o
juízo
a quo

desclassificou a conduta
imputada
ao

ré
u
para
aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006
, em razão de não existir prova suficiente nos autos a ensejar a condenação pretendida pelo Ministério Público.

No caso dos autos, agiu com acerto
o
magistrad
o
de primeiro grau,
pois
,
em que pese a
comprovação da materialidade delitiva,
consubstanciada na apreensão de
8,14g (
oito gramas e catorze centigramas) de
cocaína
, conforme laudo
s

pericia
is

acostado
s
à
s
id
s
.
195182328 - Pág. 22
e
195182342
, a autoria delitiva não restou comprovada nos autos.

Com efeito,
o réu negou a traficância em juízo, afirmando que
era usuário à época dos fatos e que
as porções apreendidas consigo seriam levadas para uma fazenda onde ficaria por cerca de 15
(quinze)
a 20
(vinte)
dias trabalhando
. Disse não se recordar muito bem da data em que foi detido, mas acredita que era domingo à noite, ocasião em que se encontraria com a namorada e na segunda-feira iria para a fazenda prestar os seus serviços. Disse que era operador de máquinas
e também
trabalhava como eletricista, profissão que desenvolve até a presente data. Afirmou
que deixou o vício em razão de ter constituído uma família.

Dos 4 (quatro)
policiais responsáveis pela ocorrência que resultou na prisão em flagrante do acusado
, 2 (dois) deles
não se recordaram dos fatos
(PM Delcides Neto e PM
Thássio

Matheo
Fernandes
Alves)
,
1 (um) ratificou o boletim de ocorrência por conter a sua assinatura
(PM
Kleyson
Marks
Bezerra de Souza
)
e o outro
(PM
Elessandro
dos Santos Moraes)
, que era o motorista da viatura, disse que se recordava bem pouco da ocorrência, mas que houve a apreensão de entorpecentes no interior do veículo que o apelante conduzia.

O policial militar
Kleyson
Marks
Bezerra de Souza afirmou que a sua função era o de digitador e que também fazia abordagens, todavia, por ser uma ocorrência de natureza corriqueira, não lhe vinha à memória detalhes do fato, ratificando o que havia registrado no boletim de ocorrência. Disse também que comumente intensificavam o patrulhamento na região onde o réu foi detido, em razão d
e ser um local bastante frequentado por traficantes e usuários.

Por sua vez,
Elessandro
dos Santos Moraes, em que pese ter se recordado da motivação da abordagem, qual seja, que o réu teria acelerado o veículo ao avistar a guarnição,
assim
como da localização dos entorpecentes durante a busca veicular, afirmou não se lembrar
que
m
foi o responsável pela busca veicular, tampouco se o réu teria afirmado que levaria as drogas para fazenda
ou quais os motivos
ele
alegou
quando foi surpreendido n
a posse da droga.

Como se vê,
os depoimentos prestados pelas testemunhas na fase judicial não
evidenciam claramente que os entorpecentes seriam destinados à comercialização
. Há fundadas dúvidas acerca da
traficância por parte do acusado naquela ocasião,
inexistindo provas concretas para amparar
a condenação pretendida pelo
Parquet
,
especialmente porque a prova penal não admite presunções
.

Com efeito,
como bem ponderou o magistrado singular,
inobstante a droga apreendida estivesse embalada em
18 (dezoito)
porções, a
pequena quantidade
(8,14g)

condiz
com o período em que o apelante afirmou que permaneceria na fazenda onde trabalhava
(15 a 20 dias)
, sendo verossímil a versão de que as utilizaria durante o tempo em que ficasse
distante
da cidade
.

Ademais, não há elementos concretos para se afirmar que a quantia de R$ 50,00 (cinquenta) reais que o réu trazia consigo
teria sido recebida de algum usuário ou se
seria
utilizada para pagar
um
lanche e abastecer o carro, como afirmado p
or ele
em juízo.

De outra feita
, inobstante os agentes estatais afirmarem que a região era
bem frequentada por traficantes e usuários, não
há outros elementos que corroborem a pretensão ministerial, já que não houve nenhuma abordagem a usuários ou
qualquer outra diligência para robustecer
as provas
, não servindo a condenação anterior do acusado pelo
mesmo
crime, por si só, para impor a condenação do réu nestes autos.

Não está a se dizer que
o réu
não pratic
ou
o delito. O que
não existe
são elementos seguros que demonstrem a prática do tráfico de drogas por parte do
réu,
diante da dúvida acerca da
destinação da droga apreendida,
a
qua
l
a acusação não
logrou êxito em e
sclarecer.

Desse modo, inobstante o inconformismo ministerial, de rigor a manutenção da sentença que desclassificou a conduta
imputada
ao réu
para o crime
de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/06)
, por ausência de provas suficientes para embasar a condenação
pelo tráfico de entorpecentes
.

Logo,
inexistindo nos autos provas seguras
a comprovar a autoria delitiva
,
em face do princípio
constitucional
in dubio pro reo
, deve ser mantida a
sentença, tal como proferida pelo juízo de primeira instância
.

Nessamesmalinhaintelectiva
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CORRÉ QUE TRAZIA DROGAS ESCONDIDAS EM SUA GENITÁLIA PARA INTRODUZIR NO ESTABELECIMENTO PENAL – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO – OCORRÊNCIA – PROVA ORAL QUE NÃO DENOTA A AUTORIA DELITIVA DE FORMA SATISFATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do in dubio pro reo, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.

Ausente o juízo de certeza necessário quanto à participação do acusado na prática do crime de tráfico de drogas, imperiosa a absolvição, nos termos do
art. 386, incisos V e VII, CPP
.
”
(
N.U 0031305-97.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/07/2023,
Publicado
no DJE 14/07/2023)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DEFENSIVA
– ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
– VIABILIDADE

– INEXISTÊNCIA
DE LIAME OBJETIVO
– CONTEXTO
CLAUDICANTE
– ABSOLVIÇÃO
QUE SE IMPÕE – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO SENTENÇA REFORMADA – RECURSO
PROVIDO PARA
ABSOLVER O RECORRENTE.

O juízo de condenação exige certeza robusta. In
casu
, inexistindo provas que apontem com inegável segurança a autoria delitiva dos fatos narrados na inicial, impõe-se a absolvição do recorrente, com fundamento no princípio do in dúbio pro reo, em especial, pela constatação da ausência de liame probatório.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.
”
(N.U 0035272-53.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022,
Publicado
no DJE 23/05/2022)

Com esses fundamentos,
voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024